Tribunal: TJMT
Processo: 1000099-08.2021.8.11.0010
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000099-08.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), CELI SILVA DE SOUZA - CPF: 006.640.681-11 (APELADO), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000099-08.2021.8.11.0010

APELAÇÃO No 1000099-08.2021.8.11.0010

Apelante
: TELEFONICA BRASIL S.A.

Apelado
: CELI SILVA DE SOUZA

2a Vara da Comarca de Jaciara

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

- INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS CANCELAMENTO DO PLANO DE TELEFONIA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO
–
VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

O posicionamento do CDC que determina a inversão do ônus da prova é aplicável ao presente caso, em razão da relação consumerista.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a inscrição indevida de pessoa jurídica em órgão de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000099-08.2021.8.11.0010

APELAÇÃO No 1000099-08.2021.8.11.0010

Apelante
: TELEFONICA BRASIL S.A.

Apelado
: CELI SILVA DE SOUZA

2a Vara da Comarca de Jaciara

RELATÓRIO

Apelação interposta por
TELEFONICA BRASIL S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais, proposta por
CELI SILVA DE SOUZA
em desfavor de
TELEFONICA BRASIL S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para declarar a inexistência do débito no importe de R$124,56 (cento e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos), referente ao título sob o número 0325839974. Condenou a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id.

121988483):

afirma a operadora apelante que não houve prática de ato ilícito, porquanto agiu em exercício regular de direito, já que o cancelamento dos serviços ocorreu apenas em setembro de 2020 e a parte autora permaneceu utilizando regularmente os serviços prestado.
Sustenta que não se configura a ocorrência de danos morais. Aduz que a autora possui um rol extenso de apontamentos restritivos em seu nome, o que afasta qualquer pretensão indenizatória de ordem moral, nos termos da Súmula 385 do STJ. Assevera que o valor indenizatório é excessivo e deve ser reduzido.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório arbitrado.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.
121988488
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000099-08.2021.8.11.0010

APELAÇÃO No 1000099-08.2021.8.11.0010

Apelante
: TELEFONICA BRASIL S.A.

Apelado
: CELI SILVA DE SOUZA

2a Vara da Comarca de Jaciara

VOTO

Apelação interposta por
TELEFONICA BRASIL S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais, proposta por
CELI SILVA DE SOUZA
em desfavor de
TELEFONICA BRASIL S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para declarar a inexistência do débito no importe de R$124,56 (cento e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos), referente ao título sob o número 0325839974. Condenou a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Narra a parte autora que no mês de fevereiro de 2020, por meio do serviço de call center da requerida, solicitou o cancelamento de seu plano de telefonia. Relata que na oportunidade, ficou ajustado que a requerente iria pagar proporcionalmente aos dias de serviços utilizados no mês de fevereiro e que o plano seria cancelado e a linha se tornaria pré-paga.

Contudo, mesmo sem estar usufruindo dos serviços desde fevereiro, informa que nos meses de abril, maio e junho de 2020, continuou recebendo faturas, motivo pelo qual deixou de quitar tais débitos.

Afirma que entrou em contato por diversas vezes com a empresa requerida via call center para resolver a situação, conforme protocolos: 20206635164686 (21/01/20); 20206641397202 (22/07/20); 20206641601958 (22/07/20); 20206641743808 e (22/07/20); 20206641152559 (22/07/20), contudo não obteve êxito, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em
saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de redução do valor indenizatório arbitrado (R$10.000,00), em virtude da inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Pois bem.
Em que pesem as alegações da apelante, verifica-se que restou incontroverso nos autos que a autora solicitou o cancelamento da linha em fevereiro de 2020.

Contudo, verifica-se que houve a emissão de novas faturas e a negativação do nome da autora pela dívida de R$124,56, vencida em 21/05/2020, após pedido de cancelamento do plano.

Nota-se, portanto, que incumbia à empresa de telefonia a apresentação de provas sobre a origem do débito e legalidade da negativação. No entanto, a requerida não apresentou documentos aptos a comprovar
a legalidade da cobrança.

Realça-se que a autora trouxe aos autos diversos protocolos de atendimento (
protocolos: 20206635164686; 20206641397202; 20206641601958; 20206641743808; 20206641152559) das ocasiões em que tentou solucionar a situação, contudo a requerida não apresentou as referidas ligações.

Ao deixar de produzir as provas, não há elementos de convicção suficientes a desautorizar os fatos narrados na inicial.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No que diz respeito a utilização da linha após o pedido de cancelamento, verifica-se que a autora informou estar efetuando ligações na modalidade pré-paga, o que não foi desconstituído pela requerida.

Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - APONTAMENTO INDEVIDO DE PESSOA JURÍDICA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL IN RE IPSA - REPARAÇÃO FIXADA EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO PROVIDO
. A inscrição irregular de pessoa jurídica em órgão de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa cujo valor da respetiva reparação deve ser fixado em quantia razoável e proporcional ao caso, se limitando a atender ao caráter sancionatório e inibitório.
(TJMT - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

Quanto à aplicação da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que não há nos autos demonstração de inscrição anterior no nome da autora, porquanto as demais negativações foram excluídas antes da anotação realizada pela requerida, conforme extrato de Id. 121988474.

Assim, não há falar em aplicação da Súmula 385, do STJ.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$10.000,00 não comporta redução, porque se mostra adequado ao caso.

Nessa linha, também existem julgados nesta Corte que estipulam o mesmo
quantum
indenizatório em casos semelhantes:

“
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
- NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 -
DANO

MORAL
IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o
dano

moral
daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova.
Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser
majorado
.
Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.”
(Ap. 0002061-47.2016.8.11.0111, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21.11.2018).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022